Tribunal: TJSP
Processo: 1008016-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES ALELO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO - Pretensão à manutenção do desconto concedido pela empresa ALELO em contrato aditivo firmado entre as partes, correspondente a 3,5% sobre o valor dos benefícios disponibilizados, por meio de desconto em nota fiscal/fatura - Aplicação da Portaria no 1287, de 27 de dezembro de 2017, que veda a concessão de

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES ALELO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO - Pretensão à manutenção do desconto concedido pela empresa ALELO em contrato aditivo firmado entre as partes, correspondente a 3,5% sobre o valor dos benefícios disponibilizados, por meio de desconto em nota fiscal/fatura - Aplicação da Portaria no 1287, de 27 de dezembro de 2017, que veda a concessão de taxas de serviços negativas no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - Insurgência quanto à incidência da portaria para os contratos em curso - Afastamento - Norma de ordem pública editada no âmbito do poder normativo da administração pública, que incide para os contratos então vigentes - Regulação de sua aplicação conforme Nota Técnica 45/2018 do DIPAT - Normatização que deve viger até sua desconstituição regular e formal - Ação julgada improcedente - Majoração da verba honorária recursal de 15% para 20% sobre o valor da causa, corrigido do ajuizamento, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.
RECURSO ADESIVO - Matérias relativas às preliminares - Correção do valor da causa - Parte que não se valeu do incidente apropriado - Impossibilidade jurídica do pedido - Afastamento - Recurso adesivo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008016-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, é apelado/apelante COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E
SERVIÇOS S.A. (ALELO).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008016-53.2019.8.26.0100 -Voto no 22.947
2
Apelação Cível no 1008016-53.2019.8.26.0100
Apelante/Apelado: Unimed São José do Rio Preto Cooperativa de Trabalho
Médico
Apelado/Apelante: Companhia Brasileira de Soluções e Serviços S.A. (Alelo)
Comarca: São Paulo
Juiz: Guilherme Ferreira da Cruz
VOTO 22.947
APELAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO
DOS
CARTÕES
ALELO
ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO - Pretensão à manutenção
do desconto concedido pela empresa ALELO em contrato
aditivo firmado entre as partes, correspondente a 3,5%
sobre o valor dos benefícios disponibilizados, por meio de
desconto em nota fiscal/fatura - Aplicação da Portaria no
1287, de 27 de dezembro de 2017, que veda a concessão de
taxas de serviços negativas no âmbito do Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT - Insurgência quanto à
incidência da portaria para os contratos em curso -
Afastamento - Norma de ordem pública editada no âmbito
do poder normativo da administração pública, que incide
para os contratos então vigentes - Regulação de sua
aplicação conforme Nota Técnica 45/2018 do DIPAT -
Normatização que deve viger até sua desconstituição
regular e formal - Ação julgada improcedente - Majoração
da verba honorária recursal de 15% para 20% sobre o valor
da causa, corrigido do ajuizamento, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.
RECURSO ADESIVO - Matérias relativas às preliminares
- Correção do valor da causa - Parte que não se valeu do
incidente apropriado - Impossibilidade jurídica do pedido -
Afastamento - Recurso adesivo desprovido.
Trata-se de tutela antecipada em caráter antecedente
que UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO move em face de COMPANHIA BRASILEIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008016-53.2019.8.26.0100 -Voto no 22.947
3
DE
SOLUÇÕES
E
SERVIÇOS,
julgada
IMPROCEDENTE,
condenada a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre
o valor dado à causa, atualizado da propositura da ação.
Apelo da autora alegando, em suma, que conforme
contratado entre as partes em aditivo, foi estabelecido um desconto
de 3,5% fornecido pela ré, sobre o valor dos benefícios
disponibilizados, por meio de desconto em nota fiscal/fatura emitida
por ela. Aduz que o referido desconto deve viger, considerando que
a Portaria 1287/2017 do Ministério do Trabalho e Emprego, que veda
o desconto, deve ser aplicada somente para os contratos posteriores
à sua edição, ou seja, após 28/12/2017, o que não é o caso, já que o
contrato em questão foi firmado em 04/04/2017. Alega que a
sentença deixou de se pronunciar sobre fato de fundamental
importância, ou seja, que a liminar inicialmente concedida no MS
36190 que tramita perante o STF foi cassada, tendo sido denegada a
ordem buscada naquele writ, o que impede a sua aplicação. Invoca,
ainda, fato novo, ou seja, a Portaria ME no 213 de 13/05/2019, do
Ministro de Estado da Economia, que revogou a Portaria no
1287/2017 e tornou nulo todos os seus efeitos. Requer o provimento
do recurso para que se declare a inaplicação da Portaria 1287/2017
do MTE ao contrato em questão, impondo à ré a obrigação de fazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008016-53.2019.8.26.0100 -Voto no 22.947
4
consistente na manutenção do desconto de 3,5% contratado, até o
término da vigência do contrato, condenando a ré ao pagamento dos
descontos que não foram concedidos à autora desde as faturas
vencidas no mês de abril de 2018.
Houve contrarrazões.
Em recurso adesivo, a ré pretende o exame das matérias
preliminares, relativas à correção do valor atribuído à causa para R$
840.000,00; impossibilidade jurídica do pedido, pois que afirma que a
portaria em questão esteve vigente até recentemente, com pedido de
extinção da ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art.
485 do Código de Processo Civil.
Houve contrarrazões ao recurso adesivo.
É o relatório.
Alega a autora na inicial do pedido de tutela de urgência
em caráter antecedente que, em 21/08/2014, firmou com a ré um
contrato de prestação de serviços de administração de cartões de
alimentação e refeição, aditado em 4/04/2017, no qual a ré se
comprometeu a emitir e administrar todos os cartões fornecidos a
seus funcionários, que teriam a bandeira ALELO, tanto de sua sede,
como de suas filiais, para fins previstos no Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT. Afirma que, pelo aditivo, foi previsto um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008016-53.2019.8.26.0100 -Voto no 22.947
5
desconto comercial de 3,5% fornecido pela ré, sobre o valor dos
benefícios disponibilizados, por meio de desconto em nota
fiscal/fatura emitida por ela, tendo sido firmada vigência mínima de
36 meses contados da assinatura. Assevera que os descontos
deixaram de ser feitos a partir de abril de 2018, conforme
comprovam as notas fiscais juntadas, com escusa de que a Portaria
1287/2017 do Ministério do Trabalho e Emprego proíbe a concessão
do desconto referido. Entende que a portaria somente poderia ser
invocada para os contratos novos, sob pena de ofensa ao art. 5o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal. Pleiteia, inaudita altera parte,
a concessão de tutela de urgência em caráter antecedente, com
fundamento nos arts. 300 a 304 do Código de Processo Civil, para o
fim de impor à ré a obrigação de fazer, consistente na manutenção
do desconto de 3,5% sobre todos os valores creditados pela mesma
nos cartões de vale alimentação de que administra.
A tutela foi indeferida. A inicial foi emendada convertendo
o feito em procedimento comum.
A ré, citada, ofertou defesa, alegando, em preliminar,
incorreção do valor da causa, litisconsórcio passivo necessário com
a União Federal e consequente incompetência da justiça comum
estadual, e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, sustentou
a improcedência com base na Portaria -MTE no 1.287/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008016-53.2019.8.26.0100 -Voto no 22.947
6
Houve réplica.
A ação foi julgada improcedente.
Quanto às preliminares invocadas em sede de recurso
adesivo, não devem ser acolhidas.
De fato, a correção do valor da causa pretendida, deveria
ser objeto de incidente adequado, para discussão quanto ao real
valor do proveito econômico pretendido pela parte autora.
Aliás, a menção feita na inicial quanto à possível
economia de R$ 35.000,00 por mês não é suficiente para entender-
se que o valor da causa deveria ser calculado sobre esse valor.
Demais, o valor da causa atribuído pela autora, ou seja,
de R$ 20.000,00, como observado em sentença, não impediu, nem
prejudicou, a defesa da parte contrária, dada a obediência aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente
garantidos.
No que diz respeito à preliminar de impossibilidade
jurídica do pedido, de igual modo, deve ser repelida, visto que em
razão das condições contratadas entre as partes, e havendo recusa
da parte ré em sua manutenção, nada impedia à autora valer-se do
Poder Judiciário para veicular a sua pretensão em dar efetividade às
cláusulas constante do aditivo mencionado, com discussão sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008016-53.2019.8.26.0100 -Voto no 22.947
7
aplicação da mencionada normatização.
No mérito, consta que o contrato em referência foi
aditado 4 de abril de 2017, para o fim de prever um desconto
comercial fornecido pela ré, correspondente a 3,5%, sobre o valor
dos benefícios disponibilizados, no âmbito do Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, por meio de desconto na Nota
Fiscal/Fatura emitida pela ré.
Não obstante, a ré fez cessar os descontos contratados,
a partir de abril de 2018, sob o fundamento de que a Portaria no
1287/2017, do MTE, os teria expressamente vedado.
Nos termos do art. 1o, da Portaria no 1287/2017 do MTE:
“Art. 1o No âmbito do Programa de Alimentação do
Trabalhador, é vedada à empresa prestadora a adoção de práticas
comerciais de cobrança de taxas negativas às empresas
beneficiárias, sobre os valores dos créditos vinculados aos
documentos de legitimação.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. (...)”.
Sobre haver o Egrégio Supremo Tribunal Federal firmado
jurisprudência no sentido de que as discussões que envolvem a
Portaria-MTE no 1287/2017, não poderiam ser examinadas no âmbito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008016-53.2019.8.26.0100 -Voto no 22.947
8
do writ impetrado perante aquela Corte Superior, o que levou à
denegação da segurança impetrada, tal ato normativo vigorou e
produziu seus efeitos jurídicos, até sua revogação.
Isso quer significar, pois, que estando vigente a Portaria
MET no 1287/2017, norma geral, que veda a concessão de taxas de
serviços negativas no âmbito do Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT, cabia à empresa ré dar cumprimento à sua
normatização, suspendendo os descontos que então teriam sido
contratados perante a parte autora.
Nem se indague que a aplicação da referida portaria
incidiria em violação aos princípios insculpidos no art. 5o, inciso
XXXVI, da Constituição Federal, notadamente o ato jurídico perfeito,
porque, por se tratar de norma de ordem pública, no âmbito do poder
normativo conferido à administração pública, tem incidência e
eficácia para os contratos firmados e em curso.
Aliás, há de se convir que a Nota Técnica no 45/2018 do
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do
Trabalho, que tratou da adequação da Portaria MTB no 1287, de 27
de dezembro de 2017, já havia estabelecido que a referida norma
tem aplicação imediata aos contratos vigentes ao tempo de sua
edição, o que põe pá de cal à discussão sobre a vigência da
mencionada portaria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008016-53.2019.8.26.0100 -Voto no 22.947
9
Portanto, a Portaria MTB no 1287/2017 teve eficácia
sobre os contratos vigentes, até sua desconstituição formal e regular,
o que afasta a pretensão inicial da parte autora.
Consequentemente, fica mantida improcedência da
ação, na forma exposta na sentença de origem.
Em razão do trabalho recursal acrescido, majora-se a
verba honorária de 15% para 20% sobre o valor atribuído à causa, a
ser corrigido do ajuizamento, conforme previsão do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento aos recursos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator